Tribunal: STF
Processo: RE 1344148
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Eleitoral (peças 37 e 38, fls. 55/69 e 1/2, respectivamente); pela Coligação Unidos por uma Riacho Melhor para Todos (peça 38, fls. 4/41); e por João Daniel Machado de Castro (peça 38, fls. 43/65), todos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (peças 36 e 37, fls. 4/39 e 1/8, respectivamente – meus grifos):



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VICE-PREFEITO ELEITO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1°, I, "D" E "J", DA LC Nº 64/1990. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nos 30 E 24/TSE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL. AGRAVOS INTERNOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do candidato eleito ao cargo de vice-prefeito, sem determinar a cassação da chapa majoritária e a realização de novas eleições no município.



    2. As circunstâncias que permitiram relativizar a natureza indivisível da chapa majoritária estabelecidas por esta Corte nos autos do ED-AgR-REspe nº 83-53/GO, redator designado Min. Luiz Fux. j. em 26.06.2018, e reafirmadas no REspe nº 0601619-93/AP. Rei. Min. Og. Fernandes, j. em 16.10.2018, também estão presentes no caso em exame.



    3. No caso concreto: (i) o indeferimento de registro de candidatura incide sobre o candidato a vice-prefeito, que tem um papel de subordinaçao em relaçao ao titular, nos termos do art. 77, § 1°, da Constituição Federal; (ii) a decisão de indeferimento do registro de candidatura foi proferida somente na instância especial, a indicar boa-fé do candidato a vice na permanência na disputa eleitoral; (iii) a decisão de indeferimento do registro foi proferida após o fim do prazo para substituição dos candidatos; e (iv) não há circunstâncias concretas que indiquem a inserção proposital de candidato sabidamente inelegível para atrair votos para o candidato titular da chapa e macular o resultado das urnas. Incide, na espécie, a Súmula nº 30/TSE.



    4. Para chegar à conclusão pretendida pela coligação agravante, no sentido de que a escolha do candidato a vice na chapa repercutiu no resultado das eleições municipais e que houve má-fé por parte dos candidatos, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.



    5. A mudança de entendimento desta Corte, fixada no julgamento do ED-AgR-REspe nº 83-53/GO, não atrai a aplicação do princípio da anualidade eleitoral, uma vez que não repercute no microprocesso eleitoral.



    6. Agravos internos a que se nega provimento.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo prejudicados os apelos extremos deduzidos.



    É que este processo teve origem no indeferimento do pedido de registro do candidato a vice-prefeito, nas Eleições de 2016, da chapa vencedora do Município de Riacho de Santana/BA.



    Em consulta ao portal do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia constatei a realização, no ano de 2020, de eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de referido município (<https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=ba;mu=38296/resultados>), de modo que encerraram-se os mandatos relativos ao pleito do ano de 2016.



    De outro lado, destaco que João Daniel Machado de Castro interpôs recurso extraordinário adesivo (peça 38, fls. 43/65).



    É preciso ter presente, nesse ponto, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da subordinação do recurso adesivo ao recurso independente, configurando-se, bem por isso, uma estrita relação de dependência jurídico-processual (RE 1.086.430, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.169.405, Relator o ministro Marco Aurélio; RE 1.205.582, Relator o ministro Celso de Mello; entre outros). 



    Desse modo, a admissibilidade do recurso adesivo está subordinada a do recurso independente.



    Em face do exposto, julgo prejudicados os recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Eleitoral (peças 37 e 38, fls. 55/69 e 1/2, respectivamente); pela Coligação Unidos por uma Riacho Melhor para Todos (peça 38, fls. 4/41); e por João Daniel Machado de Castro (peça 38, fls. 43/65).



    Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator